Tribunal: TJSP
Processo: 2267612-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento e da intimação da penhora na fase executiva. Cartas entregues no endereço residencial do demandado e recepcionadas por filho e cônjuge. Particularidades que revelam ter ele tomado ciência do processo e posteriormente da penhora, tanto que apresentou impugnação ao cumprimento da sentença. Anulação do processo que não

Ementa:
Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento e da intimação da penhora na fase executiva. Cartas entregues no endereço residencial do demandado e recepcionadas por filho e cônjuge. Particularidades que revelam ter ele tomado ciência do processo e posteriormente da penhora, tanto que apresentou impugnação ao cumprimento da sentença. Anulação do processo que não se justificava. Respeito à coisa julgada que desautorizava abertura de discussão sobre o valor do aluguel fixado na sentença. Verba honorária calculada pelo credor conforme o percentual fixado na sentença. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2267612-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é
agravante ADILSON JOSE PIOVANI, são agravados EDSON APARECIDO
BRAS e JANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267612-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2267612-39.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Adilson José Piovani
AGRAVADOS Edson Aparecido Brás e outra
COMARCA
Novo Horizonte 1a Vara Judicial
VOTO No 38.912
EMENTA
-
Cumprimento
de
sentença.
Alegação de nulidade da citação na fase de
conhecimento e da intimação da penhora na
fase executiva. Cartas entregues no endereço
residencial do demandado e recepcionadas
por filho e cônjuge. Particularidades que
revelam ter ele tomado ciência do processo e
posteriormente
da
penhora,
tanto
que
apresentou impugnação ao cumprimento da
sentença. Anulação do processo que não se
justificava. Respeito à coisa julgada que
desautorizava abertura de discussão sobre o
valor do aluguel fixado na sentença. Verba
honorária calculada pelo credor conforme o
percentual
fixado
na
sentença.
Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de reintegração de posse convertida em
indenização por perdas e danos, rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença.
O agravante insiste no acolhimento daquela
objeção.
Para tanto ele afirma que a carta de citação na
fase de conhecimento não lhe foi entregue pessoalmente, mas a terceiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267612-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mostrando-se então ineficaz e em desconformidade com o artigo 248 §1o do
CPC.
O recorrente assevera que tampouco a intimação
acerca da penhora lhe foi entregue pessoalmente, mas ao cônjuge, o que
tornava nulos os atos posteriores à constrição.
Ao lado disso o litigante sustenta que o aluguel
fixado na sentença havia de ser reduzido, até de ofício, assim como ocorre
com a multa associada ao descumprimento de obrigação de fazer.
Por fim, ele afirma presente excesso de execução
na medida em que os credores computaram honorários advocatícios de
20% quando a sentença fixou aquela verba em 10%, quadro que também
por isso impunha o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta.
A jurisprudência tem entendido que a validade da
citação por carta, não pessoalmente entregue ao destinatário, depende da
revelação de que o citando teve inequívoca ciência do chamamento.
Nesse sentido, realmente, a observação de
Theotonio Negrão ainda ao tempo do anterior diploma processual, mas que
continua atual à vista do artigo 238 § 1o do CPC agora em vigor:
“A citação de pessoa física pelo correio deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267612-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
obedecer ao disposto no art. 223, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve
colher o ciente. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor
tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve
conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada. (STJ-Corte Especial ED no
REsp 117.949, Min. Menezes Direito, j.3.8.05, DJU 26.9.05). No mesmo
sentido:
RSTJ
88/187,
maioria,
95/391,
STJ-RF
351/384,
STJ-
RJTJERGS172/28
(1a
T.,
REsp57.370),
JTJ
350/363
(AP
992.06.034619-0).” (Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, Saraiva, 47a ed., nota 3 ao artigo 248).
Pois na espécie a carta de citação foi enviada ao
endereço residencial do demandado e lá recebida pelo filho dele (fls. 150
dos autos originais).
Certo, ainda, que ao tempo da propositura o
recorrente informou ao Oficial de Justiça que já havia vendido os
equipamentos reclamados na petição inicial, consoante certidão de fls. 30
do processo de conhecimento, evidência segura de que ele havia tomado
conhecimento da existência do processo.
Ora, tendo sido a carta de citação entregue na
residência do agravante em mãos do filho dele e sendo inequívoco que ele
tivera conhecimento do processo, então motivo não havia para se dizer nulo
o chamamento por não ter a correspondência sido recepcionada
pessoalmente pelo recorrente.
Pela mesma razão, tampouco era caso de à vista
do artigo 841 § 1o do CPC se reputar nula a intimação da penhora, que se
deu por meio de carta recebida naquele mesmo endereço, agora em mãos
do cônjuge do devedor.
Certo, ainda, que a aludida intimação alcançou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267612-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sua finalidade, já que logo depois da entrega da carta o demandado veio a
oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, evidência segura de que
tomara conhecimento daquela nova fase processual e da constrição que
nela ocorrera.
Nem quanto ao mais o recurso procede.
A sentença condenou o agravante ao pagamento
de indenização por danos materiais no valor de R$ 80.900,00 e
cumulativamente ao aluguel pelos equipamentos cedidos em comodato,
esse no valor de R$100,00 por dia, “com início em 01 de outubro de 2016 e
término em 18 de maio de 2017, acrescidos de juros e correção monetária,
ambos contados do dia da incidência de cada aluguel devido”, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Pois como se vê às fls. 3 a 8 dos autos de
cumprimento de sentença o autor observou o teor da condenação, seja
quanto à indenização seja quanto aos alugueis, e adotou exatamente o
percentual indicado na sentença para o cálculo da verba honorária.
Note-se que tendo naqueles termos passado em
julgado a condenação por valor certo, não se podia na fase de cumprimento
da sentença alterar o montante da indenização ou do aluguel, ainda que
mediante evocação do regime pertinente às multas associadas ao
descumprimento de obrigação de fazer.
Afinal, multas daquela espécie podem ser
alteradas quanto ao valor ou periodicidade, como permite o artigo 537 do
CPC, justamente porque, como decorre do próprio dispositivo legal, acerca
desses pontos não incide a coisa julgada, diferentemente do que se dava
com as verbas aqui impostas ao agravante na sentença condenatória.
Com razão, portanto, o Juiz rejeitou a impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267612-39.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR